Tribunal: STF
Processo: AI 749337
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Admissibilidade de recurso da competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada. RE-RG 598.365. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.